Tribunal: TJMT
Processo: 1011597-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011597-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), BERTILO ERTEL - CPF: 492.407.069-68 (AGRAVANTE), MARGARIDA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 522.339.361-91 (AGRAVANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), DOUGLAS CARNIEL - CPF: 009.617.541-92 (AGRAVADO), VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL - CPF: 009.892.261-07 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (PROCURADOR), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011597-68.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS – ENTREGA DE DOCUMENTO DE MODO A PERMITIR A
ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DEFINITIVA
DO IMÓVEL - VALOR DA CAUSA DEVERÁ CORRESPONDER APENAS À PARTE CONTROVERTIDA DO NEGÓCIO JURÍDICO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na ação que tiver por objeto apenas o cumprimento de ato previsto no contrato, o valor da causa deverá corresponder apenas à parte controvertida do negócio jurídico e não ao valor integral do imóvel objeto do contrato (art.
292, II, do CPC)
.

No caso, os agravantes não pretendem discutir a validade ou mesmo a integralidade do negócio jurídico, mas apenas o descumprimento de parte do contrato (cláusula que determinar a entrega do georreferenciamento para possibilitar o registro da escritura pública definitiva), portanto inviável a fixação do valor da causa com base no preço total do imóvel, uma vez que não reflete o real proveito econômico a ser obtido com ação de obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1011597-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BERTILO ERTEL E OUTRA.

AGRAVADO
:
DOUGLAS CARNIEL E OUTRA
.

Processo na Origem: 1002675-49.2019.8.11.0040.

Comarca de Diamantino.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
BERTILO ERTEL E OUTRA
.

AÇÃO
: Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c.c. Multa e Danos Morais (Proc. n° 1002675-49.2019.8.11.0040) proposta por
BERTILO ERTEL E MARGARIDA APARECIDA RIBEIRO
contra
DOUGLAS CARNIEL E VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 44526506 - Pág. 2/4)
:
acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou o recolhimento das custas remanescentes no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

AGRAVO
:
BERTILO ERTEL E OUTRA

alegam que se trata de ação obrigacional, na qual se busca a efetivação de georreferenciamento e consequente lavratura de escritura pública, portanto são atos não possuem conteúdo econômico imediatamente aferível. Sustentam que, no caso, o proveito econômico almejado corresponde ao montante a título de multa contratual pelo descumprimento de obrigação assumida no contrato, somado à pretensão buscada pelos danos morais sofridos. Arguem que o benefício econômico sempre haverá de estar dentro dos limites do pedido, como ocorre no caso, que se resume ao cumprimento de parte do contrato. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que determinou a correção do valor da causa.

CONTRAMINUTA

(ID 47817476): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011597-68.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
BERTILO ERTEL E OUTRA
.

AÇÃO
: Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c.c. Multa e Danos Morais (Proc. n° 1002675-49.2019.8.11.0040) proposta por
BERTILO ERTEL E MARGARIDA APARECIDA RIBEIRO
contra
DOUGLAS CARNIEL E VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 44526506 - Pág. 2/4)
:
acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou o recolhimento das custas remanescentes no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Os autores, ora agravantes, relatam na petição inicial que celebraram com os agravados um instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel rural, em 23.07.2015, pelo valor total de R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais), a ser pago de acordo com a cláusula segunda do contrato.

Afirmam que, por força do contrato, os requeridos eram obrigados a fornecer o georreferenciamento da área objeto do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da assinatura do pacto (23.07.2017), porquanto indispensável para que o Cartório de Registro de Imóveis proceda a escrituração do imóvel, como previsto no parágrafo quarto da cláusula quarta, e a proporcionar a assinatura da competente Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel objeto do contrato.

No entanto, os agravados não se desincumbiram de tais obrigações, de modo que os autores promoveram a sua notificação extrajudicialmente, sem resultado, razão pela qual foram obrigados a manejar a presente ação judicial de modo a compeli-los ao cumprimento das obrigações.

Os autores atribuíram à causa o valor de R$ R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais), de modo a incluir o pleito da fixação da multa no valor de R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais) e os danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sede de impugnação ao valor da causa, os agravados arguiram que o atribuído pelos autores não contemplava o valor do imóvel, cuja escrituração se busca, e requereram a retificação do valor da causa, pleito que foi acolhido pelo Juízo, para corrigir o valor atribuído à causa de R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais) para R$ 4.470.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e setenta mil reais), de modo a incluir neste o valor do imóvel objeto do contrato.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa para corrigir o valor atribuído à causa de R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais) para R$ 4.470.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e setenta mil reais) e determinou o recolhimento das custas remanescentes no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Observe-se que os agravantes buscam na ação de obrigação de fazer a entrega de documentos (georreferenciamento) necessários à lavratura da escritura do imóvel rural objeto do contrato.

Desse modo, resta claro que os agravantes não pretendem a discussão do negócio jurídico como um todo, apenas buscam o cumprimento de parte do contrato (determinar o registro da Escritura Pública Definitiva na matrícula do imóvel), portanto não se afigura viável a fixação do valor da causa com base no preço total do bem, uma vez que não reflete o real proveito econômico a ser obtido com ação de obrigação de fazer.

Assim dispõe o CPC:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I – (...);

II -
na ação que tiver por objeto
a existência, a validade,
o cumprimento
, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão
de ato jurídico
,
o valor
do ato ou o de
sua parte controvertida
”.

Nesse passo, o valor da causa deve corresponder apenas à parte controvertida, na forma do art. 292, II, do CPC, e não ao valor integral do contrato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA. REEDIÇÃO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE AJG. OMISSÃO. CONFIGURADA. DEFERIDA AJG. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, INCS. III E IV, DO CPC/15. NÃO CONFIGURADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC/15. AFASTADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUIDO À CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUISITO A VIABILIZAR A ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO VERIFICADA A RECUSA DO VENDEDOR À OUTORGA DA ESCRITURA. AJG. Concedido o benefício da AJG aos apelantes, formulado em contestação e não apreciado na origem, diante da demonstração de que são pessoas carentes na forma da lei, não dispondo de capacidade financeira para pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Os autores são pequenos agricultores sobrevivendo de agricultura de subsistência e de recurso proveniente de aposentadoria do INSS, percebido pelo demandado. Efeito retroativo, no caso. Omissão sanada. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, INCISOS III E IV, DO CPC/15. Embora concisa a sentença, está satisfatoriamente fundamentada naquilo que decidiu, a saber, obrigação de fazer. O Juiz não está compelido a esgotar a matéria que é de interesse da parte, bastando que apresente os fundamentos, ainda que breves, de sua convicção, mormente em se tratando de matéria singela, como no caso que se examina. Nulidade não configurada. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE-ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC/15. No caso, conforme se extraí das razões recursais, os argumentos vertidos pela parte apelante expõem com objetividade os motivos de fato e de direito pelos quais a sentença deve ser reformada. Contrapõem-se satisfatoriamente aos fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau, tornando viável o conhecimento do recurso.
VALOR DA CAUSA
.
O valor da causa, tratando-se se ação de obrigação de fazer que busca a outorga de escritura pública de imóveis, pode ser, inclusive, o valor de alçada, uma vez que o proveito econômico é inestimável. Jurisprudência a respeito
. MÉRITO. É sabido que o ajuizamento da ação de obrigação de fazer com o fito de outorga de escritura pública definitiva exige pagamento integral do preço ou das prestações; inexistência de pacto de arrependimento e a recusa do vendedor no cumprimento da obrigação de fazer. Demonstrados os requisitos o promitente comprador tem o direito de intimar o promitente vendedor resistente no cumprimento da obrigação para essa finalidade. No entanto, as peculiaridades do caso em exame representadas pela falta de comparecimento dos compradores na audiência de tentativa de conciliação; na juntada, pelos demandados, de escritura pública com poderes especiais para transferência do imóvel ao comprador; ausência de fixação de prazo contratual para outorga da escritura; a inexistência de qualquer prova no sentido de que os autores tivessem notificado judicial e ou extrajudicial os vendedores para cumprimento da obrigação, com definição de prazo para tal finalidade mostram-se suficientes para afastar a alegação de que os réus se recusam a outorga de escritura pública do imóvel. Jurisprudência e legislação a respeito. REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, PROVIDO O APELO. (Apelação Cível, No 70082652926, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 30-10-2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - VALOR DA CAUSA - VALOR DO ATO OU PARTE CONTROVERTIDA E NÃO DO TOTAL DO CONTRATO - DECISÃO REFORMADA.

- Cuida a hipótese de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que alterou o valor da causa para fixá-lo em R$441.641,15 (quatrocentos e quarenta e um reais, seiscentos e quarenta e um reais e quinze centavos), conforme o artigo 292, II do CPC/15, bem como determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção

-
Valor da causa que deve ser o real proveito econômico, ou seja, o indicado na inicial e não o quantum integral do contrato firmado entre as partes
.

- Recurso conhecido e provido.” (TJ-RJ - AI: 00103845620198190000, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 12/06/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO ATO – CABIMENTO – NÃO DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – PRETENSÃO DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ARTIGO 292, INCISO II, DO CPC/15 – LIMITAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA – RECURSO PROVIDO. Evidenciado que os agravantes
não pretendem a discussão do negócio jurídico como um todo
, mas
apenas o descumprimento de parte do contrato (determinar o registro da Escritura Pública Definitiva na matrícula do imóvel), inviável a fixação do valor da causa com base no preço total do bem
, uma vez que não reflete o real proveito econômico a ser obtido com ação de obrigação de fazer . Nesta hipótese, o valor da causa deve corresponder à parte controvertida, na forma do artigo 292, inciso II, do CPC/15.- (N.U 1012285-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Conclui-se, portanto, que o valor da causa não corresponde necessariamente ao valor do objeto do contrato, mormente se a pretensão do autor versa somente sobre a entrega de documento necessário à escrituração do imóvel.

Em tais circunstâncias, à fixação do valor atribuído à causa deve compreender apenas ao proveito econômico perseguido, qual seja, o pagamento da multa contratual pelo descumprimento da obrigação de entregar o documento de georreferenciamento necessário à escrituração do imóvel, somado ao valor pretendido a título de indenização por danos morais.

Desse modo, impõe-se a reforma da decisão que majorou o valor atribuído à causa, para incluir nele apenas o valor da multa contratual e dos danos morais, no valor total de R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão que
majorou o valor atribuído à causa, de modo a manter o valor da causa indicado na petição inicial, no qual se incluem apenas o valor da multa contratual e dos danos morais, no valor total de R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais), porquanto correspondem ao efetivo proveito econômico pretendido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020